Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. INSTRUMENTO PARTICULAR SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS QUE OSTENTA OS ATRIBUTOS DE TÍTULO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10, DO CPC.

1. O contrato de abertura de crédito fixo, subscrito por duas testemunhas e acompanhado do extrato da evolução da dívida, é título executivo extrajudicial. Precedentes.

2. Em obediência ao disposto nos arts. 9o e 10, do CPC, o magistrado deve intimar as partes para manifestação prévia antes de proferir sua decisão.

3. Apelação provida. Sentença cassada.